Tribunal: TJMT
Processo: 0036447-19.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036447-19.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Lu" (RECORRENTE), JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO, vulgo "Careca" (RECORRENTE), JOAO PAULO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 026.581.121-06 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS VITOR - CPF: 015.136.741-88 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 228.961.178-65 (RECORRENTE), ALTAIR SANTIAGO - CPF: 079.409.758-89 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA- (ASSISTENTE), MARIA SELMA ALVES DE CAMPOS PERES (ASSISTENTE), SIRLEY CAMPOS (ASSISTENTE), ALEXANDRE VITOR VIEIRA - CPF: 758.264.962-15 (ASSISTENTE), ECSAMIA GOMES OLIVEIRA DURAM (ASSISTENTE), MANOEL MESSIAS VITOR - CPF: 015.136.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Insuficiência probatória. Impronúncia. Improcedência. Materialidade e indícios de autoria comprovadas. Desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade.
Animus necandi
presente
.
Recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo
s
réu
s
contra decisão que o
s
pronunciou pelo
delito de homicídio qualificado na modalidade tentada, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

2.
O
s recorrentes sustentam
(i)
a insuficiência das provas para embasar sua pronúncia, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo assim suas impronúncias.
Subsidiariamente, somente o réu
João Paulo Pereira de Castro
requereu:
(
ii
)
a desclassificação para lesão corporal qualificada
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão:
(i) verificar se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; e (
ii
) analisar se há elementos que evidenciem a presença do animus necandi ou se o caso comporta desclassificação para lesão corporal
.

III.
Razões de decidir

4
.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos Laudos Periciais, pelas imagens juntadas aos autos e pelo prontuário médico da vítima, que atestam a gravidade das lesões sofridas, incluindo traumatismo cranioencefálico com necessidade de intervenção cirúrgica emergencial
.

5
.
Há indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes, evidenciados principalmente pelos depoimentos da vítima, que afirmou ter sido agredida pelos recorrentes após
discussão motivada por dívida, e da testemunha ocular que presenciou as agressões
.

6
.
A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de sua companheira e da testemunha ocular, constitui elemento probatório relevante, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos
.

7
.
As versões apresentadas pelos recorrentes, negando participação nas agressões, mostram-se isoladas e em dissonância com o conjunto probatório, não sendo suficientes para afastar os indícios de autoria nesta fase processual
.

8
.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza necessária à condenação, conforme dispõe o art
igo
413 do Código de Processo Penal
.

9
.
O
animus necandi
se evidencia pelos instrumentos utilizados nas agressões (socos, chutes e pedradas), pela região corporal visada (cabeça e face), pela gravidade das lesões sofridas (traumatismo cranioencefálico com perda
de massa encefálica) e pelas sequelas permanentes apresentadas pela vítima
.

10
.
A desclassificação para lesão corporal somente seria possível se houvesse prova inequívoca da ausência de intenção homicida, o que não ocorre no caso em análise, devendo a questão ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Recursos desprovidos
.

Teses de julgamento:
“1.
Presentes a prova da materialidade e
os
indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, submetendo-se os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal
,
na fase de pronúncia
,
somente é cabível quando manifestamente ausente o
animus necandi
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
14, inciso II e
121, § 2º, incisos II e IV
; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0001403-77.2013.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 18 de junho de 2025
;

TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1022094-67.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 19 de setembro de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
por
João Paulo Pereira de Castro
e
Luiz Rodrigues da Silva
contra a
decisão

proferida
pelo Juízo da
12ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
o
s
pronunciou pelo delito de
homicídio qualificado na modalidade tentada
, tipificado no art
igo

121, § 2º, incisos II e IV, c/c
o
art
igo
14, inciso II, todos do Código Penal
.

Em síntese, o
s

recorrente
s

sustenta
m

(i)
a insuficiência das provas para embasar sua pronúncia, invocando
o
princípio do
in dubio pro reo
, requerendo assim sua
s
impron
ú
ncia
s
.
Subsidiariamente,
somente o
réu
João Paulo Pereira de Castro

requereu:
(ii)

a desclassificação para lesão corporal qualificada
(Id.
302065539
e Id. 302065544
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao
s
recurso
s, requerendo o
desprovimento

deles
(Id.
302065546 e Id; 302065547
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
302065548
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Silvana Correa Vianna
opinou pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
(Id.
307987380
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
do recurso em sentido estrito
.

Infere-se da denúncia que, no dia 18 de setembro de 2016, por volta das 20h30min,
na Rua G, Bairro Atalaia,
nesta urbe
,
os recorrentes João Paulo Pereira de Castro e Luiz Rodrigues da Silva, bem como Manoel Messias Vitor
,
teriam tentado matar a vítima Douglas Pereira
de
Oliveira
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo restou apurado, a vítima era proprietária de uma

distribuidora de bebidas no Bairro Jardim Paulicéia, local onde os
denunciandos

MANOEL MESSIAS VITOR, LUIZ RODRIGUES DA SILVA e JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO
, em companhia do tal “
Joelton
Souza Santana
”
, frequentavam e se dedicavam

a consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo.

Ocorre que os
denunciandos

MANOEL MESSIAS VITOR, LUIZ RODRIGUES DA SILVA

e
JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO

consumiam na

distribuidora da vítima e efetuavam o pagamento posteriormente, entretanto, nos últimos

meses que antecederam o crime em testilha, deixaram de quitar as dívidas com o

ofendido.

Na data dos fatos, a vítima ligou para o denunciando
MANOEL MESSIAS VITOR, vulgo “Negão”
, cobrando a dívida. Na oportunidade, o denunciando

pediu para que o ofendido levasse 03 (três) engradados de cervejas na Lagoa Trevisan,

quando e onde acertaria o valor do referido débito. Atendendo ao pedido, a vítima

Douglas Pereira Oliveira

se deslocou até o local indicado e ali permaneceu até o

entardecer.

Ao retornarem da Lagoa Trevisan, a vítima cobrou novamente

do denunciando
MANOEL MESSIAS VITOR

os valores devidos, fato que enfureceu o

mesmo, que partiu para cima do ofendido.

Ao tentar correr, com o objetivo de proteger sua vida, a vítima

não logrou êxito e foi submetida a intenso espancamento pelos
denunciandos

MANOEL MESSIAS VITOR, LUIZ RODRIGUES DA SILVA

e
JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO
, que a agrediram violenta e covardemente
com pedradas e pauladas,

especialmente na cabeça.

O crime de homicídio apenas não se consumou em razão da

chegada de guarnição policial no local, bem como do socorro médico prestado à vítima

Douglas Pereira Oliveira,

que permaneceu hospitalizada por mais de 30 (trinta) dias.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que se verifica evidente

desproporcionalidade na conduta dos
denunciandos

MANOEL MESSIAS VITOR, LUIZ RODRIGUES DA SILVA

e
JOÃO PAULO PEREIRA DE CASTRO

face ao comportamento

da vítima, a qual apenas havia cobrado uma dívida.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a

defesa da vítima, uma vez que o ofendido estava em desvantagem numérica, não

esperando o repentino ataque.
” (Id.
302064942
).

A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (Id. 302065350).

Após a
instrução
processual, os
recorrentes
João Paulo Pereira de Castro
e
Luiz Rodrigues da Silva

foram
pronunciado
s
para ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri
como incurso
s
no artigo 121, § 2º, incisos
II
e I
V (homicídio qualificado)

e
no
artigo 14, inciso II (tentativa), ambos
do Código Penal (Id.
302065530
).

Ressalta-se que nos autos nº 1009517-63.2024.8.11.0042 houve a confirmação do falecimento do
acusado Manoel Messias Vitor
, em 8.5.2023
, razão pela qual foi extinta sua punibilidade.

Irresignada
com a respeitável decisão,

a defesa
dos réus interp
ôs

o presente apelo, requerendo
a
impronúncia d
eles diante

(i)
da insuficiência do conjunto probatório, invocando
o
princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão.

A decisão de
pronúncia
constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a
prova da materialidade
e a existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Nessa fase, deve o
magistrado
apenas
verificar a
justa causa
para prosseguimento da ação penal, indicando o dispositivo legal aplicável e especificando eventuais qualificadoras e causas de aumento,
cabendo ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, a
apreciação do mérito
da imputação.

No caso em exame, diversamente do que sustentam os recorrentes, o conjunto probatório
até aqui coligido oferece, em tese, lastro suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia, porquanto
evidencia
, em juízo de probabilidade próprio desta fase, a participação de ambos na empreitada delitiva narrada na denúncia.

Com efeito, a
materialidade
delitiva
está comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência nº 2016.298310 (Id. 302064943 – págs. 6/7), pelos Laudos Periciais nº 1.9067.2.2016.94084-01 e nº 1.9067.2.2016.94084-02 (Id. 302064943 – págs. 21/24 e Id. 302064947 – pág. 40/Id. 302064948 – pág. 6), pelas imagens (Id. 302064944 – págs. 25/35) e pelo prontuário médico da vítima (Id. 302064945 – pág. 13/Id. 302064947 – pág. 37),
elementos documentais
que, quando analisados em conjunto,
convergem para a narrativa acusatória de tentativa de homicídio qualificado, afastando qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato típico.

No que concerne à autoria, destaca-se, em
primeiro plano, a palavra da própria vítima

Douglas Pereira Oliveira
, a qual,
na
fase inquisitorial
, narrou que

“começou a cobrar o Negão e este não gostou
e
partiu para cima do declarante quando então correu deixando o local e ao chegar próximo
à
igreja católica
,
foi agredido, não se recorda por quem, bem como com qual instrumento
,
pois caiu ao solo já sem sentidos, vindo a retomar os sentidos após a cirurgia no Pronto Socorro e Hospital Municipal da Capital/MT”
(Id. 302064943 – págs. 38/39).

E
m
juízo
,
o ofendido
narrou que
“
Manoel Messias Vitor, vulgo “Negão”,
me segurou
,
ao passo que João Paulo (“Careca”) e Luiz (“Lu”) passaram a
me

agredir”
, utilizando-se, inclusive, de pedra, após discussão motivada por dívida pretérita decorrente do fornecimento de bebidas na distribuidora de que era proprietário.
Acrescentou que
permaneceu
“
internado por meses, sofreu perda de massa encefálica
”
e ficou com sequelas na fala, memória e locomoção
(Trecho retirado da sentença – Id. 302065530)
.

A versão do ofendido encontra-se, em tese, em harmonia com o depoimento de sua companheira, Maria Selma Alves de Campos Peres
,
que, ouvida na
fase policial
, afirmou
“que por volta das 05:00 horas a vítima retomou os sentidos
,
quando viu a declarante foi logo dizendo aos poucos e com muita dificuldade que os seus agressores havia
m
sido Negão e outros três”
(Id. 302064943 – págs. 43/45).

Em
juízo
, a testemunha Maria ratificou sua declaração anterior, ressaltando que no dia dos fatos
,

“o Douglas estava nervoso porque Manoel estava fazendo uma festa e não pagava ele”
, assim como
“ele foi agredido na casa do Luiz e um dos vizinhos reconheceu ele,
e
ligou para um parceiro de trabalho para informar sobre o que tinha acontecido
”
. Relatou que
“no Pronto Socorro ele me disse que o ‘Negão’, o ‘Lu’ e o ‘Careca’ tinham batido nele”
(
Trecho retirado da sentença – Id. 302065530
).

Em reforço, a testemunha ocular
Ecsamia
Gomes Oliveira Duran
, então companheira do acusado Manoel – falecida atualmente -, esclareceu em
juízo
que
“Manoel tentou me bater com um empurrão e um tapa, então Douglas foi me defender, dizendo para não fazer isso, quando Manoel e os amigos, Luiz e João Paulo
,
começaram a espancar ele com socos, chutes e pedradas. Aí eu sa
í
correndo atrás de socorro”
. Acrescentou que
“Luiz estava na frente com todos e o seu filho estava dentro da casa com sua mulher fazendo comida”
(Relatório de Mídias – Id. 302065518).

Soma-se a isso que, ainda na
fase investigativa
,
Manoel Messias Vitor
assumiu sua participação nas agressões, vinculando-se diretamente ao fato e confirmando a existência de conflito com a vítima. Vejamos:

“[...] o interrogado deu um soco em Douglas e chegou outros colegas do interrogado e começou uma briga generalizada
. [...] o interrogado quebrou uma garrafa de cerveja nele”
(Id. 302064948 – págs. 58/59)
.

Por sua vez, a
s
testemunha
s

Sirley Campos
e
Alexandre Vitor Vieira
, ambos ouvidos somente na
fase inquisitorial
, confirmam que tinham conhecimento
de
que Manoel, vulgo “Negão”, Luiz e João Paulo tentaram contra a vida da vítima (Id. 302064944 – págs. 1/2 e 4/5).

De outro lado
, as versões apresentadas pelos recorrentes, novamente em tese, não se mostram suficientes para esvaziar esse acervo indiciário, nesta fase.

O réu
João Paulo
Pereira de Castro
, tanto na
fase policial
quanto em
juízo
, admite que todos se deslocaram da Lagoa Trevisan para a casa de Luiz e que presenciou Manoel
espancando a

vítima
, atribuindo a motivação exclusivamente a ciúmes decorrentes de suposta traição
(Id. 302064949 – págs. 14/16 e Relatório de Mídias – Id. 302065518)
.

O corréu
Luiz
Rodrigues da Silva
, por sua vez,
em
juízo
,
confirm
ou
que o grupo esteve reunido em sua residência na ocasião dos fatos, porém sustenta que estava dentro de casa cuidando da filha quando teria ocorrido a briga, afirmando ter tomado conhecimento das agressões apenas posteriormente.

Entretanto, as
narrativas defensivas se mostram isoladas, notadamente com os depoimentos da vítima
e das testemunhas

Ecsamia

Gomes Oliveira Duram
e Maria Selma
Alves de Campos
, exigindo que a questão seja posta em julgamento perante o Tribunal do Júri, competente para análise aprofundada das provas
.

Nesse contexto, a declaração da informante Jaqueline
Rodrigues dos Santos
, no sentido de que
seu irmão – corréu
Luiz
Rodrigues da Silva -

estaria dentro de casa cuidando
de seu filho, não possui força para infirmar
os indícios de
sua participação na infração
.

Isso porque, em tese,
não encontra amparo diante das afirmações da
testemunha

Ecsamia

Gomes Oliveira Duram
, que situa o evento na frente da residência d
o

recorrente Luiz
e indica a participação ativa dele e d
o corréu
João Paulo nas agressões.

Em juízo de delibação próprio da pronúncia, tais contradições não autorizam a exclusão dos recorrentes da persecução penal perante o Tribunal do Júri; ao revés, apenas reforçam que a controvérsia sobre a dinâmica exata dos fatos e o grau de participação de cada agente deve ser dirimida pelo
C
onselho de
S
entença.

Logo, pelos elementos citados, embora não constituam prova definitiva de responsabilidade criminal - ressaltando que, nesta fase processual, não se exige um juízo de certeza -, há indícios de autoria atribuída aos recorrentes.

Desse modo, observando que as provas produzidas n
a

persecutio
criminis
configuram um feixe convergente de indícios aptos a demonstrar a justa causa
e a existência de participação dos recorrentes, justifica-se a submissão destes a julgamento pelo Tribunal do Júri, em consonância com o entendimento desta Corte:

“Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consubstanciados na confissão extrajudicial de um dos corréus, que implicou a si e ao comparsa na prática criminosa, aliada a elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial e confirmados por depoimentos de policiais em juízo, impõe-se a manutenção da pronúncia para que os acusados sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida”(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0001403-77.2013.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de junho de 2025
).

Dessarte, estando evidenciada a materialidade e havendo, em sede sumária, indícios consistentes de autoria e coautoria, mostra-se inviável o pleito de impronúncia nesta fase processual, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia
, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal
, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e teses defensivas.

Superada a tese de impronúncia,
mostra-se inviável o pleito subsidiário formulado pelo réu João Paulo,
(
ii
)
de

desclassificação
para
o crime de
lesão corporal
, porquanto o conjunto probatório coligido
aponta, em juízo de probabilidade próprio desta fase, a presença, em tese,
de
animus necandi
na conduta do
s
recorrente
s,
notadamente pelos instrumentos
empregado
s na
s
agress
ões
– chute
s
, socos e pedra
da
s –
bem
como
pel
a região
do corpo visada, qual seja, cabeça e face da vítima.

A gravidade das lesões
sofridas pela vítima resta demonstrada
pelas
imagens
juntad
a
s
ao inquérito
, que
evidenciam o estado extremamente debilitado em que
o ofendido
foi encontrad
o
, apresentando
traumatismo cranioencefálico extenso, múltiplas escoriações e ferimentos contusos na região da cabeça e face

(Id. 302064944 – págs. 25/
35)
.

O
s

Laudo
s
Pericia
is

nº 1.9067.2.2016.94084-01 e nº 1.9067.2.2016.94084-02
atesta
m
que
a vítima
sofreu
traumatismo cranioencefálico grave
, com necessidade de
intervenção cirúrgica emergencial
, incluindo
procedimento de retirada de massa encefálica
— circunstância típica de agressões dirigidas à produção de resultado letal
(Id.
302064943 – págs. 21/24 e Id. 302064947 – pág. 40/Id. 302064948 – pág. 6)
.

Ademais, o
prontuário médico
comprova que o ofendido permaneceu
internado por meses
, evoluindo com
sequelas neurológicas permanentes

(Id. 302064945 –
pág. 13/Id. 302064947 – pág. 37)
, tais como déficits de memória, dificuldade de fala e limitação motora
, conforme relatado em sua oitiva
.

Tais elementos documentais, analisados em conjunto, reforçam a probabilidade de que os agentes atuaram com intenção de matar, e não apenas de causar lesões físicas
,
razão pela qual
este Tribunal,
em harmonia com
a doutrina, pacificou o entendimento de que “não se admite, na fase de pronúncia, a exclusão do animus necandi quando este não se mostra manifestamente ausente” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1022094-67.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de setembro de 2025).

Destarte,
ausente
prova patente de que a conduta do
s
recorrente
s
tenha sido desprovida de

animus necandi
, impõe-se a
manutenção da pronúncia
p
elo delito de
homicídio qualificado,
na modalidade tentada,
deixando-se ao Tribunal do Júri
, como
juízo natural
dos crimes dolosos contra a vida, a valoração aprofundada das circunstâncias subjetivas do
s
agente
s
e
eventual desclassificação do crime imputado
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
nego provimento
ao
recurso em
sentido estrito,
mantendo a decisão de pronúncia
por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025